Tribunal: STF
Processo: HC 241637
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 899.075/AL.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos de reclusão, mantido o regime prisional. Colhe-se da decisão: 



    No que tange ao dimensionamento da pena, o Magistrado sentenciante assim consignou: 



    […] 



    3ª FASE 



    Apesar da primariedade e dos bons antecedentes, bem como da ausência de comprovação de que o mesmo integre organização criminosa, o condenado responde a outros dois processos em andamento na 15ª Vara Criminal da Capital com os n.º 0712460-22.2015.8.02.0001 e 0735556-32.2016.8.02.0001, concluindo-se que o mesmo é habitual a prática delitiva, afastando assim, a figura privilegiada prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.



    […] 



    Quanto ao tema controvertido relativo à primeira fase da aplicação da pena, cumpre esclarecer que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a quantidade e natureza da droga, em conformidade com a interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 somente pode ser valorada como uma única vetorial, não como fizeram as instâncias ordinárias, separando-se a natureza e a quantidade como se fossem duas circunstâncias judiciais distintas" (HC n. 567.261/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020). 



    Razão assiste, portanto, ao paciente, pois a natureza e a quantidade da droga integram um elemento judicial único, não sendo adequado cindir a sua análise.



    […] 



    Assim, o incremento na primeira-fase da aplicação da pena deve ser limitado à fração única de 1/5. 



    Já no que se refere ao tráfico privilegiado, não prospera a impetração, tendo em conta a data de trânsito em julgado da sentença que rechaçou o cabimento da redutora (10/6/2019 - fl. 284). 



    […] 



    Promovo, assim, a readequação da dosimetria. 



    Na primeira fase, fixa-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão de um único aumento na fração de 1/5 pelo desvalor da vetorial relativa à quantidade e natureza das drogas apreendidas - 995 gramas de cocaína. 



    Ausentes qualquer agravantes e minorantes e causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da condenação. 



    Nesta ação, a defesa sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim, requer a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente